Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706813-26.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA APELADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO, SPEEDYTEL SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES TELEFONICAS LTDA, NEOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, FRANCICLEITON MOREIRA DE MENEZES D E S P A C H O Antes da inclusão em Pauta, converto o julgamento em diligência. Tendo em vista a divergência entre os nomes da 2a apelante - Afiançadora Mundial e Investimentos - autuação Neotech Comércio e Serviços (mesmo CNPJ) e 3a apelante, Sulamericana Afiançadora - autuação Speedytel Serviços e Manutenção de Redes (mesmo CNPJ e advogado), esclareça-se, no prazo comum de 10 (dez) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator